Tribunal: STF
Processo: RE 1535337
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSORA DE RÁDIO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA E ELEITORAL. HORÁRIO GRATUITO. COMPENSAÇÃO FISCAL. DECRETO N° 5.331/2005. RESTRIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 -O horário eleitoral gratuito tem base legal - Leis n° 9.096/95 e n° 9.504/97 - que estabelece os critérios de utilização dessa gratuidade, cujo objetivo maior é igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de expor ao eleitorado suas propostas. 2 -O Decreto n° 5.331/2005 regulamentou o parágrafo único do art. 52 da Lei n° 9.096/95, e o art. 99 da Lei n° 9.504/97, e tratou dos efeitos de compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral, no seu art. 1º. O valor apurado com base nesse dispositivo pode ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do lucro presumido. Ademais, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional podem deduzir o valor 110 integral da compensação fiscal da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN. 3 - Não se vislumbra qualquer eiva de inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto regulamentar n° 5.331/2005 ou mesmo incompatibilidade do seu texto com o disposto nas Leis nº 9.096/95 e n° 9.504/97, eis que o art. 80 da Lei 8.713/93 delegou ao Poder Executivo a edição de norma quanto ao modo e forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita, que se afiguram razoáveis e proporcionais. 4 - Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 5 - Apelação conhecida e improvida. Sentença confirmada (doc. 16, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos (doc. 23). 



 



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5°, caput, II e XXII; e 84, III, da mesma Carta. A recorrente sustenta, em suma, que tem direito à compensação integral dos prejuízos decorrentes da veiculação obrigatória de propaganda eleitoral e partidária gratuita.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    O horário eleitoral gratuito tem base legal que estabelece os critérios de utilização dessa gratuidade, cujo objetivo maior é igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de expor ao eleitorado suas propostas. A Lei n° 9096/95, no Título IV, que trata do acesso gratuito ao rádio e à televisão, dispõe, no art. 46 e seguintes, sobre a transmissão da propaganda partidária gratuita por rádio e televisão. 



    Da mesma forma a Lei n° 9.504/97, que estabelece normas para as eleições, prevê que as emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura, emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, destinem horário à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o estabelecido no artigo 47. 



    Dessa forma, as emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a realizar, para os partidos políticos, na forma prevista em Lei, transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção. 



    Para regulamentar o parágrafo único do art. 52 da Lei n° 9.096/95, e o art. 99 da Lei n° 9.504/97, foi editado o Decreto n° 5.331/2005, que tratou dos efeitos de compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral, nos seguintes termos, no seu art. 10:



    [...]



    Posteriormente, com o advento da Lei nº 12.034/09, o valor apurado pode ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do lucro presumido. Além disso, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, o valor integral da compensação fiscal apurado na forma acima pode ser deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN. 



    Ou seja, a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito não trata de restituição ou ressarcimento de prévio pagamento de tributo indevido ou a maior, como previsto no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, e como bem colocado pelo magistrado a quo. É um regime legal de compensação, com características próprias, conferida às emissoras de rádio e televisão para minorar os prejuízos decorrentes da veiculação de propaganda política e eleitoral, em razão da impossibilidade de divulgarem, em horários previamente estabelecidos, anúncios publicitários pagos. 



    [...]



    In casu, não se vislumbra qualquer eiva de inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto regulamentar n° 5.331/2005 ou mesmo incompatibilidade do seu texto com o disposto nas Leis n° 9.096/95 e n° 9.504/97, tendo em vista que o próprio legislador ordinário, consoante art. 80 da Lei 8.713/93, delegou ao Poder Executivo a edição de norma quanto ao modo e forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita (doc. 14, pp. 1-3).



     Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO. EMISSORAS DE RÁDIO E TV. PROPAGANDA ELEITORAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DECRETO Nº 5.331/2005. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.504/1997, a Lei nº 8.713/1993 e o Decreto nº 5.331/2005, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.360.130 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/4/2022).



    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões, entre outras: RE 1.141.506/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/8/2018; ARE 1.093.087/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/11/2017; e RE 994.492/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/8/2017.



     Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator